Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPRESTABILIDADE DA MEDIDA EXECUTIVA.
I. Caso em exame
1. Excepcional penhora do salário.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos da parte executada para satisfação de crédito de natureza não alimentar.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do salário é regra que restou mitigada pela jurisprudência do STJ.
4. A mitigação prevista pela jurisprudência, contudo, no caso concreto, resultaria na quitação da dívida, apenas em valores nominais, em mais de 38 anos, caso em que a execução se revela ineficaz, pois o montante penhorado é desproporcional ao total devido.
5. O custo da execução superaria os valores arrecadáveis (art. 836 do CPC), caso de imprestabilidade da penhora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A penhorabilidade do salário para dívida não alimentar não se justifica em caso de sua imprestabilidade para a quitação do débito (art. 836 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, e 836. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/10/2018.